Tribunal: TJDFT
Processo: 0741075-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VIE SANO INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS LTDA (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 209405626, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0722202-28.2018.8.07.0001, proposta por SERGIO GARCIA DE CAMARGO (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: (...) Trata-se de impugnação à penhora do veículo HYUNDAI/HR HDB, placa JIW6032, pertencente à executada VIE SANO INDUSTRIA DE ALIMENTOS E SALGADOS EIRELI e deferida na decisão de ID 205878152, ao argumento de excesso de penhoras nos autos, uma vez que houve constrição de um maquinário da empresa, bem como foram determinadas penhoras de créditos a serem recebidos pela parte executada em outros processos judiciais. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 835 do CPC, a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; veículos de via terrestre; bens imóveis; bens móveis em geral; semoventes; navios e aeronaves; ações e quotas de sociedades simples e empresárias; percentual do faturamento de empresa devedora; pedras e metais preciosos; direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; outros direitos. À luz do exposto, a penhora do bem móvel deferida nos autos, qual seja, o maquinário indicado na decisão de ID 193340219, não impede a penhora do veículo pertencente à parte executada, notadamente porque se trata de bem que ostenta ordem preferencial de constrição. Também a determinação de penhora no rosto dos autos não configura excesso de execução, porquanto se trata de mera expectativa de direito, inexistindo, por ora, constrição efetiva de valor. Ademais, embora o cumprimento de sentença deva observar a forma menos gravosa para o devedor, é certo que a sua finalidade precípua é a satisfação do crédito da parte exequente, sem prejuízo que eventual excedente seja revertido em favor do devedor, após a quitação integral da dívida. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação à penhora formulada no ID 206841206. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que a postura processual da parte credora se limita à perseguição de seus interesses econômicos, de forma juridicamente legítima e, portanto, impassível de sanção. Esclareça-se ao exequente que não há previsão legal ou regulamentar que imponha aos oficiais de justiça a tarefa de contatar partes ou patronos para auxiliar no cumprimento das diligências, como atividade inerente ao exercício das atribuições de seu cargo. Pelo contrário, o art. 175, incisos IX e XI, c/c §§2o e 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, é claro ao atribuir a iniciativa desse contato prévio às partes e advogados, mediante agendamento via e-mail institucional (coama@tjdft.jus.br). Ao oficial de justiça, por sua vez, incumbe comparecer na sala a ele destinada durante o expediente forense, em data e hora previamente agendadas via e-mail institucional, disponibilizado no sítio eletrônico do TJDFT, cuja iniciativa de envio, reitere-se, é da parte e/ou de seus advogados. Em observância ao contraditório, intimem-se as partes acerca do laudo de avaliação de ID 207714498, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo ou não manifestação, tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 64499604), o agravante/executado afirmam, em síntese, que uma vez que existem outros bens já penhorados, conforme indicado na petição de impugnação à penhora apresentada, tem-se ilegal a nova penhora efetivada sem colocar a termo a penhora anteriormente efetivada, levando à hasta pública o bem penhorado com valor superior ao débito. Sustenta que, no presente caso, foram inúmeras petições do Agravado com insistente abuso de petição, impedindo a regular tramitação do feito, sempre voltando a fase anterior, como se não tivesse nada garantindo a execução. Aduz que, por essa razão, apresentou impugnação à penhora com pedido de chamamento do feito à ordem, pois, o ora Agravado com as insistentes petições impede a resolução do feito. Alega que, sobre tal pedido, a magistrada a quo disse: “que a postura processual da parte credora se limita à perseguição de seus interesses econômicos, de forma juridicamente legítima e, portanto, impassível de sanção”, mas que, contudo, impede a conclusão de atos processuais, como avaliação do bem, designação de hasta pública etc., protelando a resolução do feito com abuso do direito de petição, que merece posição judicial a respeito. Defende que, assim, apresenta o presente Agravo, reiterando todos os termos da impugnação apresentada, cancelando a nova penhora efetivada e, determinando a conclusão das penhoras anteriormente efetivadas, em especial a designação de hasta pública para alienação do bem penhorado desde abril de 2024. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para fins de que se declare nula a penhora sobre os direitos aquisitivos veículo HYUNDAI/HR HDB, placa JIW6032, garantindo o respeito aos princípios da preservação da empresa e, o da menor onerosidade ao devedor, determinando ao Agravado que se abstenha de praticar novos atos protelatórios, impedindo a resolução do feito, pois, já penhorados bens suficientes para o pagamento do débito perseguido. Preparo (ID 64499066). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, para fins de que se declare nula a penhora sobre os direitos aquisitivos veículo HYUNDAI/HR HDB, placa JIW6032, garantindo o respeito aos princípios da preservação da empresa e, o da menor onerosidade ao devedor, determinando ao Agravado que se abstenha de praticar novos atos protelatórios, impedindo a resolução do feito, pois, já penhorados bens suficientes para o pagamento do débito perseguido. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.